Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700342-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GYZELLE PEREIRA VILHENA DO NASCIMENTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por GYZELLE PEREIRA VILHENA DO NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Verifiquei, na origem, que a apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça, tendo realizado pagamento das custas iniciais (ID 69432571). No presente recurso a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui fonte de renda estável, tendo em vista que exerce atividade de professora horista, cuja remuneração é calculada com base no número de horas trabalhadas. À vista disso, considerando que a apelante não acostou documentos comprobatórios suficientes, pois logrou juntar apenas a sua CTPS digital, emitida em 04/07/20222 (ID 69433221), e que a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator